Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729375-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. (Processo no 0712925-23.2021.8.07.0020), indeferiu a tutela provisória de urgência, cujo propósito era obstar, durante o curso processual, a exigência de multas relacionadas ao cancelamento dos contratos e a inscrição da demandante junto aos órgãos de proteção de crédito (ID 28956707). Nas razões (ID 28956706), a agravante afirma ter celebrado em 2020 diversos contratos de prestação de serviços de telefonia e dados móveis. Visando melhores condições – e decorridos mais de 12 meses desde o início da relação contratual –, solicitou a portabilidade de suas linhas telefônicas para outra operadora. No entanto, a empresa requerida continuou enviando boletos de cobrança, sob o argumento de que havia no instrumento contratual o dever de fidelidade (cláusula de permanência, com 24 meses de vigência). Em suma, argumenta que, segundo a legislação pertinente à matéria (Resolução no 632/2014 da ANATEL), o prazo máximo de fidelização de clientes é de 12 meses, não sendo lícita a cobrança de multa por rescisão contratual. Complementarmente, defende a incidência das normas consumeristas ao caso concreto, em prestígio à “Teoria do Finalismo Aprofundado”. Destarte, reputa imprescindível a concessão da tutela provisória, porquanto demonstrada a plausibilidade do seu direito e a urgência da medida vindicada. Quanto a este último pressuposto, registra o valor elevado da cobrança (R$ 38.790,84), cujo não pagamento pode levar à inscrição em órgãos de proteção de crédito e, como consequência, lançar sobre a empresa a pecha de inadimplente, criando obstáculo à obtenção de crédito. Com tais argumentos, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência, nos mesmos termos do pedido formulado na origem. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 28957359) É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, voltada ao custeio integral de tratamento quimioterápico, em razão da omissão do contratante a respeito do acometimento por doenças pré-existentes. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. A Resolução no 632/2014 da ANATEL prevê a possibilidade de a prestadora de serviços de telefonia propor um contrato de permanência mínima (ajuste acessório), mediante o qual é concedido ao contratante algum benefício em troca da sua vinculação, durante um prazo pré-determinado, a um contrato de prestação de serviços (ajuste principal). Embora a norma supramencionada estabeleça o prazo máximo de 12 meses para a vinculação (art. 57), tal dispositivo não se aplica aos contratos corporativos. Em relação a estes, a regra é a livre pactuação (art. 59). No caso vertente, observa-se que os contratos questionados pela recorrente foram firmados por pessoa jurídica, atraindo a incidência do artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Por conseguinte, a fixação de prazo superior a 12 meses não denota flagrante ilicitude. Todavia, constata-se que os contratos de permanência acostados aos autos (ID 101021056, 101021057, 101021057, 101021058, 101021059, 101021062, 101021061) não indicam a concessão de qualquer benefício em contrapartida à vinculação proposta – em aparente dissonância com a essência de tais ajustes (artigo 57, Resolução no 632/2014 da ANATEL). Portanto, considero presente a plausibilidade das alegações. Quanto à urgência da medida, extrai-se que os boletos colacionados pelo requerente possuem em seus lançamentos a rubrica “cancelamento de contrato” e indicam vencimento já ultrapassado (agosto de 2021). Logo, é razoável pressupor a iminente inclusão da empresa recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Ante o exposto, em análise perfunctória, própria de juízos de cognição sumária, DEFIRO a liminar para afastar provisoriamente a cobrança da multa e obstar a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito – sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator